Tribunal: TJDFT
Processo: 0742586-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742586-05.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ROSANA RORIZ DE LIMA REIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. TEMA REPETITIVO No 1150. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar se o Banco do Brasil S/A é parte passiva no presente caso. 2. A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada. 2.1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os recursos representativos da controvérsia do Tema repetitivo no 1150, fixou a tese no sentido de que “o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”. 2.2. No mesmo sentido vem se posicionando este Egrégio Tribunal de Justiça. Precedentes. 2.3. Com efeito a Lei complementar no 8/1970 atribuiu ao Banco do Brasil S/A a gestão das contas individuais vinculadas ao PASEP. Por essa razão a aludida sociedade anônima pode ser demandada por eventual falha no cumprimento de seus deveres como gestora. 2.4. Não há, nos limites desta demanda, alegações que possam ensejar a inclusão da União no polo passivo, pois a agravada não pretende impugnar os índices escolhidos para a efetivação da correção monetária e da remuneração do saldo, mas alega que os aludidos índices não foram corretamente aplicados, alegando ainda que a agravante promoveu descontos indevidos. 3. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigo 1.015 do Código de Processo Civil, sob o argumento de deve-se reconhecer a possibilidade de conhecimento do agravo de instrumento, com fundamento na tese da taxatividade mitigada, pois a matéria tratada, definição da competência da Justiça Federal em demanda relacionada à recomposição do PASEP, exige apreciação imediata, sob pena de causar prejuízo irreparável à parte recorrente e comprometer a regularidade do processo; b) artigo 64 do CPC, sustentando a legitimidade da União Federal e a consequente competência da Justiça Federal para julgar e processar a ação, tendo em vista a intenção de modificação dos índices oficiais do PASEP pela parte autora. Requer que as publicações e intimações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190 e GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145 (ID 72471611, pág.11). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à indicada negativa de vigência ao artigo 1.015 do CPC, “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Quanto à alegação de ofensa ao artigo 64 do CPC, a turma julgadora, atenta às peculiaridades fáticas do caso concreto e aos elementos probatórios coligidos, assentou: “Não há, nos limites desta demanda, alegações que possam ensejar a inclusão da União no polo passivo, pois a agravada não pretende impugnar os índices escolhidos para a efetivação da correção monetária e da remuneração do saldo, mas alega que os aludidos índices não foram corretamente aplicados, alegando ainda que a agravante promoveu descontos indevidos.” (vide item 2.4 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pelo recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012